Tribunal: TJMT
Processo: 1036129-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036129-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGDA ARDAIA PEREIRA - CPF: 782.386.331-68 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ELSON CARLOS DA COSTA PEREIRA registrado(a) civilmente como ELSON CARLOS DA COSTA PEREIRA - CPF: 230.187.041-34 (APELADO), MAGDA ARDAIA PEREIRA - CPF: 782.386.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – FINANCIAMENTO VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA NEGADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pelos Apelantes (diabetes
mellitus
), em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.

O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, motivo pelo qual considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, a fim de que sejam quitadas as parcelas restantes do financiamento, observado o valor do capital segurado.

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

A redução do
quantum
indenizatório é medida impositiva, pois fixada em valor incompatível com a demanda.

De acordo com a Corte Superior de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e os juros de mora desde a citação.

Os juros moratórios somente incidiram sobres as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em caso de mora dos Apelantes, ou seja, forem intimados para o pagamento, permanecerem inertes, segundo a exegese do artigo 395, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036129-17.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

movida pelo
Espólio de Elson Carlos da Costa Pereira
, acolheu o pedido inicial e condenou a Seguradora à quitação do saldo devedor do financiamento objeto do contrato n.o 66658785, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ambos os Apelados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Os Apelantes alegam, em preliminar, cerceamento ao direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não foi permitido produzir prova para demonstrar a má-fé do segurado (
de cujus
) quando da contratação do seguro e, de conseguinte, que o segurado tinha ciência das doenças de que era portador.

No mérito, aduzem que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente cobertura no caso de
“doenças preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento do Segurado”,
razão pela qual deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Defendem a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Apelado, não havendo falar em indenização por dano moral.

De modo alternativo, afirmam que o
quantum
fixado (R$ 20.000,00) é desproporcional ao caso, em especial porque muito se aproxima do valor da cobertura indenizatória (R$ 25.000,00).

Asseveram que a incidência de juros de mora e correção na indenização por dano moral, bem como em relação às custas e honorários, não comporta guarida e deve ser modificada.

Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar. No mérito, pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos. Além disso, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 53032630, em que alega, preliminarmente, intempestividade do recurso. No mérito, pede a manutenção da sentença.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido afirma que este Apelo foi interposto fora do prazo, razão pela qual não deve ser conhecido.

Consoante se depreende do ID. 53032617, os Apelantes opuseram recurso de Embargos de Declaração com o intuito de sanar erro material na sentença lançada no ID. 53032615, os quais foram acolhidos e modificado o
decisum
em parte, impondo somente à empresa Itaú Seguros S.A. a obrigação de quitar a operação bancária entabulada pelo
de cujus
(ID. 53032619).

Após, novos Embargos de Declaração foram opostos pelos Recorrentes, desta vez, com o objetivo de sanar o vício de omissão que consistia em analisar a tese de limitação do valor a ser quitado com o seguro prestamista (capital segurado) (ID. 53032621). O recurso foi acolhido e a sentença, mais uma vez, retificada (Id. 53032623).

Esta decisão foi publicada em 23/06/2020 (terça feira) no Diário da Justiça Eletrônico n.o 10758.

Consoante dicção do artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância
ad quem
.

Nesse enfoque, sem olvidar que a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis (art. 219 do CPC), o início do prazo para a interposição deste Apelo ocorreu em 24/06/2020 (quarta feira) e o término em 14/07/2020 (terça feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolado em 01/07/2020, ou seja, é tempestivo.

Rejeito, pois, a prefacial.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Recorrentes defendem o cerceamento ao seu direito de defesa, porque não foi permitido produzir prova da má-fé do segurado (
de cujus
) quando da contratação do seguro e, de conseguinte, a ciência dele em relação às doenças preexistentes de que era portador.

Com é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque ao contestar a ação os Apelantes encartaram aos autos a proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira, firmada pelo
de cujus
em 23/10/2018, na qual afirmou não ser portador de quaisquer doenças ou lesões preexistentes (ID. 53032588).

Para corroborar, anexaram nos IDs. 53032589 e 53032591 os exames médicos do Segurado, salientando que
“
De acordo com os documentos juntados aos autos
as doenças do de cujus eram de seu conhecimento pelo menos desde o ano de 2017 e o seguro foi contratado em 23/10/2018.”

Ainda, foi oportunizada à parte a juntada do pedido administrativo formulado pela representante do Espólio Apelado, tendo em vista a insurgência dos Recorrentes quanto à afirmação do Autor de que o Segurado (
de cujus)
era portador de Diabete Mellitus (despacho – Id. 53032608). A documentação foi apresentada no ID. 53032611.

O acervo documental carreado aos autos pelas Apelantes, somado àqueles trazidos pela parte Autora no ingresso da ação, se mostram suficientes para embasar o julgamento do litígio, em especial porque a prova pretendida pelos Recorrentes se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação; todavia, insisto, os documentos apresentados já são eficazes para a análise desta tese.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não sendo pertinente a produção de provas oral e testemunhal para constatar a eventual má-fé do segurado (
de cujus
) quando da contratação do seguro.

Ademais, necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.o 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3a Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Espólio de Elson Carlos da Costa Pereira,
representado pela inventariante Magda Ardaia Pereira,

ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em desfavor da seguradora
Itaú Seguros S.A.
e

do
Banco Itaucard S.A.,
tendo em vista o contrato de financiamento de automóvel firmado pelo
de cujus
em 23/10/2018.

Asseverou que os Requeridos não demonstraram as cláusulas contratuais referentes ao produto contratado, ou seja, ao seguro prestamista, impossibilitando aferir com segurança os interesses do segurado.

Aduziu que houve negativa de cobertura do seguro prestamista, sob o argumento de que o
de cujus
não atendia aos requisitos exigidos pois
“era portador de diabete mellitus e em tratamento desde 11/01/2017, apresentando exames laboratoriais que comprovam o diagnóstico anterior à contratação do seguro”
.

Afirmou, no entanto, que a doença causadora da morte do Sr. Elson

foi a Síndrome

de
Fournier.

Posto isso, requereu a condenação dos Requeridos à quitação do saldo devedor do Contrato n.o 66658785, no valor de R$ 74.817,48 (setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), referente ao financiamento do automóvel JEEP Renegade Sport, Ano/Modelo 2016/2016, cor Preta. Além disso, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados.

Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz da causa acolheu os pedidos e condenou a parte Requerida, de forma solidária, à

quitação do financiamento objeto do contrato n.o 66658785, no valor de R$ 74.817,48 (setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos). E, também, ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais.

Ainda condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

As instituições financeiras opuseram Embargos de Declaração no ID. 53032617, os quais foram acolhidos para retificar parte da sentença, vez que a obrigação em quitar o financiamento bancário incumbe somente à Seguradora (Itaú Seguros S.A). No mais, manteve as demais condenações de forma solidária (Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.) (ID. 53032619).

Novos aclaratórios foram opostos pelos Embargantes com o objetivo de sanar vício na sentença. O pleito foi acolhido, tendo em vista o limite máximo de indenização previsto no contrato de seguro prestamista (ID. 53032621). Assim, na parte dispositiva do
decisum
passou a constar:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I c.c. artigo 300 do Código de Processo Civil, concedendo a tutela antecipada para que a parte requerida abstenha-se de proceder cobrança das parcelas do financiamento, face o seguro prestamista, bem como qualquer ato de busca e apreensão ou esbulho da posse.

-
Condeno a Seguradora - Itaú Seguros S/A
- na obrigação de fazer consistente na quitação do financiamento objeto do contrato no 66658785, referente ao veículo JEEP, Modelo Renegade Sport, ano 2016/2016, Cor preta, com o seguro contratual para a quitação do saldo devedor do financiamento consistente em R$ seguro contratual para quitação do saldo devedor do financiamento limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme estipulado no contratado.

Condeno as duas requeridas de forma solidária:

- na indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizados a partir da citação válida.

- nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. [...]

Inconformados,
Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.
interpuseram este Apelo, ao argumento de que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente cobertura no caso de
“doenças preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento do Segurado”
, por isso,
deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Defendem, também, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Apelado, não havendo falar em indenização por dano moral.

Como é cediço, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Na hipótese, do Contrato de Financiamento de Veículo n.o 66658785, anexado no ID. 53031495 – Pág. 2, extrai-se que o Sr. Elson Carlos da Costa Pereira (
de cujus
) adquiriu, em 22/10/2018, mediante financiamento bancário, o automóvel marca JEEP, modelo Renegade Sport, ano/modelo 2016/2016, cor preta e, no dia seguinte (23/10/2018) contratou o seguro prestamista.

Da leitura da Cláusula 1.a das
“Condições Especiais da Proteção Financeira Itaú Seguros”
(ID. 53032595 – Pág. 29), extrai-se que a morte do segurado é fato gerador para a cobertura do saldo devedor da operação bancária em questão
:

Cláusula 1.a – Cobertura de Morte

1. O que esta Coberto

Garante a quitação do saldo devedor até o limite do capital Segurado contratado para esta cobertura, sendo que a diferença que ultrapassar o saldo, quando for o caso, será paga aos(s) beneficiário(s) do seguro, em caso de morte do Segurado (independentemente da causa), ocorrida durante a vigência da apólice, observadas as Condições Gerais e Especiais do Seguro.

Ao que consta no ID. 53031496, o pedido de cobertura securitária formulado pelos herdeiros do
de
cujus
, administrativamente, foi negado pelos Apelantes, sob a justificativa de que o
“segurado era portador de
diabete mellitus
e
em tratamento desde 11/01/2017
”.

Sobre a controvérsia em exame, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou

o entendimento de que
a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização em virtude de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado
. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA FRAUDE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da observância da estrita boa-fé quando das declarações apresentadas pelo segurado quando do questionário de proposta de contrato de seguro. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar os arts. 765 e 766 do CC/2002, assevera que "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro" (REsp n. 1.340.100/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1041369/PR. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região). Quarta Turma. Julgado em 21/08/2018. DJe 27/08/2018). (sem grifos no original)

CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORTE DO SEGURADO – DOENÇA PREEXISTENTE.
1 - Omitindo-se em informações precisas sobre o contrato de seguro e não exigindo do interessado realização de exame médico ou preenchimento de questionário quanto a eventuais doenças, a seguradora assume o risco inerente à operação, ficando impossibilitada de questioná-la no futuro, diante de ocorrência de sinistro
. 2 - O espólio constitui acervo de bens e direitos, sendo insuscetível de danos morais. Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.
(TJSP. Apelação 1021676-44.2015.8.26.0007. Relator Itamar Gaino. Julgado em 23/01/2017. Publicado em 23/01/2017). (sem destaque no original)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO INEXISTENTE.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA PARA GARANTIA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE A DATA DO CONTRATO E A DATA DE FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é sabido, o juiz possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas. Assim, ainda que a parte entenda que houve julgamento contrário aos princípios constantes no ordenamento jurídico e às provas colacionadas aos autos, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na sentença, pois não se trata de error in procedendo, devendo ser requerida, portanto, a reforma da sentença e não a sua anulação. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se houve omissão de má-fé, pelo falecido segurado, de informação relevante - doença preexistente, quando da contratação do seguro que cobria o risco de sua morte para fins de quitação de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 3. Nos termos da Súmula 609, do STJ, configura ato ilícito da seguradora a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando ela não houver exigido exames médicos prévios à contratação ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado. 4. A mera omissão de informação do segurado no momento da contratação do seguro não está necessariamente atrelada à sua má-fé, devendo ser cabalmente demonstrada a ciência do contratante sobre sua pouca expectativa de vida em decorrência de doença preexistente, já que a boa-fé nas relações contratuais é presumida. 5. No caso em análise, a proposta de adesão ao seguro de financiamento foi pactuada em 27.07.2015, tendo o segurado falecido apenas em 06.05.2017, ou seja, quase dois anos depois da celebração do contrato, o que demonstra um período razoável de sobrevida e arreda a alegação de dolo ou má-fé do segurado.
6. Não tendo a seguradora exigido os exames prévios antes da contratação, nem ter logrado êxito em comprovar a má-fé do segurado, a recusa no pagamento da indenização não se revela medida lícita.
7. Recurso desprovido.
(TJDF. Apelação n.o 0711667-40.2018.8.07.0001. Relatora Josapha Francisco dos Santos. Julgado em 27/05/2020. Publicado em 12/06/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COOPERATIVA DE CRÉDITO - ESTIPULANTE - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO MUTUÁRIO -
DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO - MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ILICITUDE NA RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 609 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA
. O contrato de seguro de vida em grupo celebrado pela estipulante, ora apelante, com a seguradora apelada, tem como objetivo garantir o pagamento do saldo devedor do contrato de mútuo em caso de morte do cooperado/segurado. Nos termos da Súmula n. 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Considerando que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado concomitantemente à contratação do mútuo bancário, não lhe sendo exigida qualquer declaração quanto ao seu estado de saúde no momento da contratação, não há que se falar em má-fé no momento da contratação. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO CONSCIENTE DO CONTRATANTE - NEGATIVA DE COBERTURA - LEGITIMIDADE. Comprovado que o segurado era portador de doença preexistente à época da contratação do seguro, e que ele tinha consciência de sua enfermidade, e esta, por sua vez, foi uma das causas do seu falecimento, legítima se mostrou a recusa da seguradora à cobertura contratada, havendo exclusão contratual expressa nesse sentido.
(TJMG. Apelação Cível 10024134268044002. Relator João Cancio. Julgado em 09/07/2019. Publicado em 12/07/2019). (sem destaque no original)

Ao que se extrai do caderno processual, na “Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira” n.o 666858785, colacionada no ID. 53032588 – Pág. 1, consta a seguinte declaração assinada pelo
de cujus
em
23/10/2018
: “Para efeito de aplicação do art. 766 do Código Civil,
declaro que não tenho conhecimento de ser portador de quaisquer doenças ou lesões relevantes que exijam tratamento médico
e que não estou afastado de minhas atividades habituais por motivo de saúde.”

A Dr.a Zamara Brandão Ribeiro (CRM/MT n.o 04774), em
27/03/2019,
por meio do parecer médico anexado no ID. 53032592, fez constar que o Segurado se trata de
“paciente internado em UTI no Hospital Sotrauma, com quadro de
Síndrome de Fournier
, já drenado.”

Da Certidão de
óbito anexada no ID. 53031493, verifica-se que o Segurado faleceu em
04/05/2019
sendo atestado a seguinte causa
mortis: “Choque misto, insuficiência renal, acidente vascular encefálico, síndrome de fournier, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus”.

Portanto, neste caso, não há qualquer indício de prova de que o Segurado tinha ciência de que sofria de alguma doença, especialmente diabete mellitus, quando preenchei a Declaração sob o Id. 53032588.

Com efeito, levando em consideração a documentação acostada ao processo, não há qualquer prova de

que o
de cujus
, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que afasta a alegada má-fé do segurado, eis que a boa-fé é presumida.

De outro lado, tem-se que ao contestar a ação, os Apelantes alegaram que
“de acordo com os
documentos juntados aos autos
as doenças do de cujus eram de seu conhecimento pelo menos desde o ano de 2017 e o seguro foi contratado em 23/10/2018. Assim, as doenças das quais o Segurado era portador, especialmente a Diabetes, eram preexistentes à contratação, caracterizando-se como risco expressamente excluído”.
Ocorre, todavia, que os exames médicos apresentados nos Ids. 53032589 e 53032591 foram realizados em 06/04/2019 e 04/04/2019, respectivamente.

Sob esse enfoque, contata-se que os exames realizados pelas Apelantes foram
posteriores
a Contratação do Seguro Prestamista pelo
de cujus
e

que a doença causadora da morte foi Síndrome de Fournier, ao invés de Diabetes Mellitus.

Diante disso, não há razões para a recusa das Apelantes à cobertura securitária pretendida pelo Espólio Apelado, tendo em vista a ausência de exames
prévios
à contratação, sem olvidar que a causa principal da morte do Segurado foi
Síndrome de Fournier

e não
Diabetes Mellitus, como alegado pelos Recorrentes.

Imperioso consignar, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.o 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames
médicos
prévios
à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Com efeito, se
não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pelo Segurado, incumbe às Apelantes o pagamento da indenização oriunda do seguro prestamista,
pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada
.

Não merece reparos, pois, a sentença objurgada, sendo devido o pagamento do seguro prestamista.

Os Apelantes sustentam, noutro viés, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Apelado, e por isso não há falar em indenização por dano moral.

De modo alternativo, afirmam que o
quantum
fixado (R$ 20.000,00) é desproporcional ao caso, em especial porque muito se aproxima do valor da cobertura indenizatória (R$ 25.000,00).

A relação jurídica entre o
de cujus
(segurado) e os Apelantes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

Sob esse enfoque, o Código Consumerista

expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela
reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

In casu,
indubitável a conduta ilícita praticada pelo
Apelante Itaú Seguros S.A.
e o consequente dever de indenizar, uma vez demonstrada de maneira cristalina pelo Apelado a contratação do seguro prestamista pelo
de cujus
e a recusa ilegal da Seguradora em proceder à cobertura do sinistro.

Vale ressaltar que para se eximirem da responsabilidade civil, caberia à Apelante Itaú Seguros S.A. comprovar a culpa exclusiva do consumidor (segurado –
de cujus
), ou seja, a doença preexistente, nos termos do § 3o, inciso II, do mencionado art. 14 do CDC.

O

conjunto fático-probatório não destaca qualquer indício de prova de que o Segurado tinha ciência de que sofria de alguma doença, especialmente diabete
mellitus
, quando preencheu a Declaração de Saúde.

Devida, pois, a reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA AFASTADA.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AVISO DE SINISTRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Constados o vício de citação e o comparecimento espontâneo, afasta-se o decreto de revelia, sem, entretanto, declarar nulidade de atos processuais posteriores, à míngua de prejuízo à defesa. 2. Em princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado, inexistente na espécie. 3. Não tendo solicitado declaração pessoal de saúde, a seguradora não pode afirmar que houve omissão intencional de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação. Assim, se não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro nem restou efetivamente demonstrada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente. 4. Simples negativa de pagamento da indenização securitária não induz, por si só, a má-fé da seguradora, a fim de determinar o dever de restituição em dobro das prestações do financiamento imobiliário pagas pelo beneficiário após o aviso de sinistro.
5. O Superior Tribunal de Justiça confere à recusa indevida da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, de maneira que a recusa injustificada gera dano moral in re ipsa. Esse entendimento deve ser aplicado ao seguro prestamista quando a cobertura securitária está embasada na morte do segurado. Logo, constatada a recusa indevida de pagamento da indenização securitária, em decorrência, resta caracterizado o dano moral indenizável.
No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e provida em parte.
(TJDF. Apelação n.o 0732905-18.2018.8.07.0001. Relator Fábio Eduardo Marques. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 04/05/2020). (sem destaque no original)

Assim, inafastável o dever de indenizar.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o seguro prestamista firmado pelo
de cujus
garante o pagamento do saldo devedor do financiamento do veículo, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a recusa ilícita da seguradora Apelante Itaú Seguros S.A. na cobertura securitária,
a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor atende a esses pressupostos
.

Noutro ponto, os Apelantes sustentam que a incidência de juros e correção da verba indenizatória, bem como em relação às custas e honorários deve ser modificada.

No que se refere aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial é a data da citação,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MONTANTE. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a alteração dos valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais ou estéticos, só é possível quando os referidos montantes tiverem sido fixados em patamares irrisórios ou excessivos 2. No feito em análise, a quantia indenizatória, estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os danos estéticos, não pode ser considerada excessiva, de modo que a revisão dos respectivos montantes indenizatórios demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data de citação
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp n.o 1381510/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 01/04/2019. 3.a Turma. Publicado em 09/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AQUECEDOR A GÁS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios são computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
2. No caso concreto, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, no tocante à pretensão de majorar o valor dos danos morais arbitrados na origem, haja vista não ter sido demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp: 1537487 SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 06/02/2018. Publicado em 19/02/2018). (sem grifos no original)

Assim, não prospera a tese dos Apelantes pois observado pelo Juiz singular que o encargo deve ser computado desde a citação.

No que tange à correção monetária, o julgador inobservou o Verbete Sumular 362 do STJ que determina a atualização deste a data do arbitramento.

Quanto às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vale dizer que os juros moratórios somente incidirão quando os Apelantes, intimados para pagamento, permanecerem inertes, conforme exegese do artigo 395, do Código Civil.

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo e reduzo a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Os encargos moratórios sobre as custas, despesas processuais e honorários advocatícios deverão observar o disposto no art. 395 do Código Civil. Demais consectários ficam mantidos conforme sentença objurgada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque de, acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020